Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706487-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: RUTH FURTADO ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DEVIDO AO FALECIDO. EXTENSÃO PARA A VIÚVA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO NA PORTARIA No 966/47. ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTARIA. DIREITO RECONHECIDO EM PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. DIREITO EXTENSIVO À VIÚVA. AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. Se a discussão está fundamentada na extensão da decisão que reconheceu ao falecido marido da autora a complementação de sua aposentadoria, a competência é da Justiça Comum. 2. Se a alegação de error in judicando se confunde com o mérito do apelo, deve ser analisada juntamente com o mérito do recurso. 3. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC no 109/01, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados no 291 e no 427, de sua Súmula. 4. Ausentes provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação da gratuidade judiciária anteriormente deferida. 5. Comprovado que o falecido obteve, por meio de sentença judicial transitada em julgado, o direito à complementação de aposentadoria, patente o direito da apelante, beneficiária da pensão por ele deixada, ao recebimento de sua complementação. 6. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 6.435/77, defendendo a inexistência de complementação de aposentadora com base na referida lei. Afirma que nem a ação e nem os pedidos da parte recorrida se deram com base nessa lei, que já é pago pela Previ, o que redundaria no bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à tese de que nem a ação e nem os pedidos da parte recorrida se deram com base nessa lei, que já é pago pela Previ, o que redundaria no bis in idem, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, ainda que se admitisse o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Com efeito, ao concluir que “a complementação da aposentadoria concedida por meio do processo no 0133210-37.2007.8.07.0001 não se deu com base na Portaria no 966/47, mas sim, em virtude do fundo de previdência privada constituído por contribuições do empregador e dos empregados, regido pela Lei no 6435/77” (ID 62673843), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023